Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707234-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: J R DE ARAUJO &amp; CIA LTDA - ME DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR